Tribunal: TJDFT
Processo: 0732623-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732623-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INOVA ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA - EPP, LUIZ GUSTAVO KUSTER PRADO, INFINITA ENGENHARIA LTDA - EPP EMBARGADO: ROMULO ROCHA MACEDO D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por INOVA ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA, em face da decisão monocrática proferido por esta Relatoria, que concedeu efeito suspensivo ao recurso interposto por ROMULO ROCHA MACEDO, (ID. 62692385): Nas razões lançadas nos presentes Embargos Declaratórios, destaca a embargante que a decisão embargada foi omissa ao não observar que a execução de origem está garantida por 5 (cinco) imóveis, avaliados em R$259.875,00 (duzentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais), valor esse suficiente para satisfazer o crédito exequendo. Alega obscuridade na decisão agravada, uma vez que a empresa Infinita Engenharia ltda e seu sócio Luiz Gustavo K. Prado foram excluídos do processo de origem (Id. 203937725 – Processo originário), e, diante disso, devem ser citados para se manifestarem a respeito do presente recurso, que tem como objeto a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Por fim, defende a omissão na decisão embargada quanto a ausência de “ato que pudesse ser considerado fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial”. Dessa forma, requer a reforma da decisão proferida. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos Declaratórios. Conforme relatado, a embargante objetiva suprir possíveis omissões na decisão recorrida. Sem razão o embargante. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Sendo assim, esse recurso específico não tem a finalidade de substituir o acórdão embargado, tampouco corrigir os fundamentos da decisão. Ademais, a interpretação de determinado dispositivo e/ou documento pelo julgador, contrariamente à tese defendida pela parte, não dá ensejo aos embargos declaratórios, cujo único fim é o de sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme expressamente previsto na legislação processual. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente judicial do Superior Tribunal de Justiça (STJ): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1944147/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 24/03/2022) (Grifos nossos) A partir de uma análise dos fundamentos do recurso e reexame da decisão embargada, nota-se que a autora/embargante, ao alegar omissão e obscuridade no pronunciamento judicial proferido, visa tão somente rediscutir a matéria de mérito já examinada por este juízo. Entretanto, como é cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, os embargos de declaração não têm o condão de promover a reapreciação da matéria de mérito já examinada, mas apenas corrigir os equívocos processuais contidos no mencionado art. 1.022 da legislação processual, os quais não estão presentes neste caso. Observa-se que não há qualquer omissão no acórdão recorrido que pudesse justificar a oposição dos presentes aclaratórios, até porque esta Relatoria expôs, de forma bastante clara, os motivos utilizados para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, conforme se verifica a partir da leitura dos seguintes trechos da decisão monocrática (ID n° 62692385): “(...) Nesse sentido, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais previstas, em regra, pelo art. 50 do Código Civil/2002, o qual prevê como requisito indispensável para sua efetivação a demonstração de abuso da personalidade pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, por meio de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Contudo, nos casos em que ficar configurada uma relação de consumo, deve ser aplicada a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28 da Lei 8.078 de 11/09/1990 - Código de Defesa do Consumidor, a qual estabelece critérios menos rígidos para o deferimento da medida, por se tratar de lei especial em relação ao Código Civil/2002. Confira-se: (...) Dessa forma, para que a desconsideração seja autorizada, basta que a personalidade jurídica seja empecilho para o ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, dispensada a análise dos requisitos gerais previstos no Código Civil/2002. (...) Ademais, observa-se que a empresa executada e a pessoa jurídica Infinita Engenharia Ltda atuam no mesmo ramo e possuem o mesmo sócio administrador, o que indica a possibilidade de existência de grupo econômico e confusão entre os patrimônios empresariais. (IDs. 173734511 e 173734512 – autos de origem). (...)” Portanto, infere-se que as razões expostas no presente recurso demonstram tão somente o inconformismo do embargante pelo fato de esta Relatoria não ter adotado sua tese jurídica, o que não pode ser justificativa para a oposição de embargos de declaração, que, repita-se, possuem seu âmbito de utilização restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual. Ademais, importante destacar que a análise do pedido liminar não representa uma análise exauriente das razões recursais, o que afasta a existência de omissão no caso. Por fim, não merece prosperar a alegação de que as partes excluídas do feito de origem devem ser citadas para se manifestarem sobre o presente agravo. Caso o recurso seja provido e ocorra a consequente instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, as partes afetadas terão a oportunidade de exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Posto isso, CONHEÇO dos presentes embargos de declaração, mas NEGO-LHES ACOLHIMENTO. Intime-se a parte agravante a apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de fevereiro de 2025 16:09:47. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora